Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo representado contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, aplicando a medida socioeducativa de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, em razão de alegada coação moral irresistível; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é proporcional e adequada ao caso concreto ou se comporta substituição por medida em meio aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do ato infracional estão comprovadas por prova documental, audiovisual e oral, bem como pela confissão do próprio adolescente, que admitiu a participação no roubo praticado em concurso de agentes, com grave ameaça e restrição da liberdade da vítima.
A coação moral irresistível exige prova concreta e inequívoca de ameaça grave, atual e insuperável, capaz de anular a autodeterminação do agente, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
A alegação de que o adolescente teria sido compelido a delinquir para quitar dívida não encontra respaldo probatório, além de ser incompatível com a dinâmica dos fatos.
Dificuldades financeiras ou dívidas pessoais não configuram, por si sós, excludente de culpabilidade, sendo insuficientes para caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa sem comprovação idônea da coação.
A medida socioeducativa de internação é admissível quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, conforme o art. 122, inciso I, do ECA.
A internação mostra-se proporcional e necessária, por possibilitar acompanhamento sistemático e individualizado, com finalidade pedagógica, protetiva e ressocializadora, viabilizando a interrupção da trajetória infracional.

IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, incisos II e V; Código de Processo Penal, art. 156; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 112, § 1o, 122, I, 198, VII, e 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1793691, Apelação no 0705609-09.2023.8.07.0013, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1741619, Apelação no 0702820-37.2023.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 09.08.2023.